Tribunal: TJSP
Processo: 2215832-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215832-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes
PROQUIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E BORRACHAS
LTDA, MARIO LUCIO MATIAS e ANDREIA ESPELHO POSTERARI MATIAS,
é agravado VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215832-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48980
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215832-60.2020.8.26.0000
COMARCA DE TATUÍ
AGRAVANTES: PROQUIMAQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E BORRACHAS LTDA. E OUTROS
AGRAVADA: VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S/A
VOTO No 48.980
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
MEIO DE
DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL,
RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA OU CASOS EM QUE A NULIDADE SE
VERIFICA DE PLANO
REJEIÇÃO
DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação
de execução de título extrajudicial, em cujo acolhimento
insistem os agravantes.
Sustentam o cabimento da exceção ante o
cumprimento
dos
pressupostos
necessários.
Falam
em
ausência de título executivo líquido, certo e exigível.
Argúem ilegitimidade ativa. Pedem reforma.
Negada liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ressalte-se
que
exceção
de
pré-
executividade é meio de defesa admitido para discussão de
matéria de ordem pública ou aos casos em que a nulidade
se verifica de plano, a ponto de poder prescindir
inteiramente de dilação probatória (REsp 445.454/SP, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 16.11.04; AgRg no Ag 197.577/GO,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 05.06.00;
REsp 336.468/DF, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 30.06.03;
REsp 507.317/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 08.09.03; REsp
475.106/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 19.05.03; REsp
325.893/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 03.09.01; REsp
187.195/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 17.05.99; REsp
312.520/AL, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 24.03.03;
REsp 450.241/DF, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
24.02.03; REsp 146.923/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
18.06.01; EREsp 866.632/MG, 1a Seção, Rel. Min. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215832-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48980
3
Delgado, DJ 25.02.08; AgRg no REsp 910.733/MG, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 10.05.07; AgRg no Ag 727.352/SP,
Rel. Min. Denise Arruda, DJ 10.04.06; REsp 232.076/PE,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 25.03.02; AgRg no Ag
344.328/AL, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
22.10.01), não sendo esse o caso.
Pois, como bem destacou a juíza: “...a
ação está instruída com o instrumento particular de
cessão de crédito de fls. 25/31, assinado por duas
testemunhas, bem como pelas notas promissórias de fls.
32/37”.
Documentos formalmente em ordem, ambos
títulos executivos extrajudiciais.
Alegações dependentes de prova ou análise
mais detida de estipulações contratuais não são passíveis
de argüição em exceção de pré-executividade (REsp no
575.167/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.08.04), mas,
sim, nos embargos do devedor (EAg 357.375/AL, 2a Seção,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 10.11.03;
REsp 331.431/AL, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 11.03.02),
devem ser arguidas em embargos à execução.
Resulta ter sido bem rejeitada a exceção
de pré-executividade.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator